Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-59.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO. VALOR PAGO DEMASIADAMENTE INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CAUTELA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA OFERTA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por dano material, no valor de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), e R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão da cobrança indevida.
2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais consistentes na devolução dos valores de quitação do financiamento e o pagamento de indenização por dano moral.
3. Cabe ao autor o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrida, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4. O consumidor deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o acordo, com a cautela do homo medius em tempos de ambiência virtual, na qual há fraudadores monitorando os dados que circulam na internet. A disparidade entre o valor devido e a proposta realizada é gritante, incompatível com a atuação das instituições financeiras que não oferecem descontos tão vantajosos e desproporcionais para o cliente, bem como a divergência dos dados bancários constantes no boleto (comprovante possui a razão social NEON PAGAMENTO SA, CNPJ 20.855.875/0001-82, como beneficiário pelo recebimento do valor arrecadado, e não BV FINANCEIRA S/A).
5. Restou comprovado nos autos a culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
6. Sentença reformada. Improcedência total dos pedidos iniciais.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHONAS CHAVES CAETANO - CPF: 029.718.641-89 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de (
i
) danos materiais relativo ao valor de quitação do financiamento do veículo, no importe de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), e (
ii
) danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da cobrança indevida.

Em suas razões recursais, a parte insurge-se contra os argumentos utilizados na sentença ao argumento de que o boleto pago para a quitação do financiamento é fraudulento, sendo que o pagamento foi emitido para agência e conta que não pertencem a BV Financeira.

A recorrida pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Antônio Veloso Peleja Júnior.

Com efeito, no caso concreto, ressa
i
nítido dos autos que o consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que além do contato ter sido iniciado pelo próprio consumidor - que provavelmente deixou o seu contato em algum site falso -, existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

O próprio consumidor afirma que tentou entrar em contato com a empresa Recorrente, sem êxito, sendo que após alguns dias recebeu uma mensagem no
whatsapp
de uma pessoa se identificando como funcionária do Banco Recorrente.

A conversa se iniciou da seguinte forma:
“O Sra. fez contato através de nosso site. Seria em relação a quitação de contrato, parcelas em atraso ou antecipação de
parcelas?”

O consumidor não trouxe aos autos o
sítio eletrônico
no qual solicitou atendimento, sendo crível que deixou os seus dados para contato em um site fraudulento.

Nada obstante, contata-se que após o início das tratativas e do próprio consumidor ter informado o número do seu CPF, o fraudador informou que o valor da quitação alcançava o montante de R$ 7.028,65 (sete mil e vinte oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo que se o pagamento fosse naquela mesma data seria concedido desconto, com a emissão de boleto no montante de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais).

Consta da própria exordial que o consumidor ficou apreensivo diante
de tamanha benevolência do banco, o que de fato é incomum, optando por não solicitar o boleto naquela oportunidade.

“
Inicialmente o requerente ficou apreensivo e optou por não fazer o pedido do boleto
. Logo, esperou mais alguns dias e resolveu retornar o assunto de quitação com a mesma
atendente.”

Ocorre que, dias após, retornou o contato solicitando a emissão do boleto, o qual lhe fora encaminhado no valor de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais).

Pelo teor das conversas mantidas via
whatsapp
, constata-se que, apesar de ter ficado apreensivo na primeira oportunidade - oferta de
R$ 4.999,00 -, o consumidor optou por realizar o pagamento do boleto
no valor de
R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais)
sem maiores questionamentos.

Repise-se, uma vez mais, que o desconto - não usual -, por si só, já era motivo suficiente para o consumidor desconfiar e diligenciar no sentido de confirmar a legitimidade daquele boleto,
por meio
dos canais oficiais do Banco Recorrente.

Não suficiente,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiário
“NEON PAGAMENTOS S.A” – CNPJ: 20.855.875/0001-B2
, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o “BV Financeira S.A. - C. F. I. - CNPJ: 01.149.953/0001-89”.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento passaram despercebidos pelo consumidor, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que
a
sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência
da próprio Recorrido
.

Portanto, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pelo douto Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021